Tribunal: TJMT
Processo: 1023201-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023201-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO REIS LIMA PAZ - CPF: 587.225.728-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023201-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CESAR DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. CÁLCULO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COM MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino, nos termos do Decreto no 11.302/2022, formulado por apenado condenado por crime contra a ordem tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/90 deve ser considerada para o cálculo da pena máxima em abstrato, com vistas à aferição do requisito objetivo necessário à concessão do indulto natalino.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto no 11.302/2022 prevê, como requisito objetivo, que a pena máxima em abstrato do delito não seja superior a cinco anos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício reconhece que a pena máxima em abstrato deve ser calculada com a inclusão de causas legais de aumento.

5. No caso, a causa de aumento do art. 12, I, da Lei no 8.137/90 majorou a pena máxima em abstrato do delito para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, excedendo o limite legal, razão pela qual não se admite a concessão do indulto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
As causas de aumento de pena previstas no art. 12 da Lei no 8.137/90 integram o cálculo da pena máxima em abstrato, afastando a concessão do indulto natalino nos casos em que o
quantum
ultrapassa o limite de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 11.302/2022.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, II; Decreto no 11.302/2022, art. 5o; Lei no 8.137/90, arts. 1o, II, 11 e 12, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC 854433/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15.03.2024; STJ, AgRg no HC 873259/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023201-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CESAR DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ANTÔNIO CESAR DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000012-67.2025.8.11.0051, que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 (
cf. Id. n.o 299549874
).

Nas razões recursais, sustenta a defesa que “
a decisão agravada, ao considerar a causa de aumento prevista no art. 12, I da Lei 8.137/90, violou a literalidade do Decreto, criando um requisito inexistente, afetando diretamente o princípio constitucional da taxatividade – legalidade do referido Decreto
”.

À vista disso, considerando que “
o emprego da analogia no Direito Penal somente é permitido a favor do réu, jamais em seu prejuízo
”, pleiteia a concessão do indulto ao agravante, com a consequente extinção de sua punibilidade
(
cf. Id. n.o 299549865
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 299549870)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 299549876
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 302417360).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023201-50.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante, ANTÔNIO CESAR DOS SANTOS, foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1o, II, c/c os arts. 11 e 12, I, todos da Lei no 8.137/1990. Na ocasião, foi reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, em razão da reiteração da conduta por 28 (vinte e oito) vezes.

Com a entrada em vigor do Decreto no 11.302/2022, a defesa formulou pedido de indulto em benefício do recorrente, com amparo em seu art. 5o. Todavia, o pleito foi indeferido pelo Juízo, ante o não cumprimento dos requisitos legais exigidos para a sua concessão.

Oportuno transcrever trecho do
decisum
:

“[...] Trata-se do pedido de indulto natalino formulado por Antônio Cesar dos Santos, o qual possui uma condenação pela prática de crimes de natureza fiscal, previstos no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 11 da Lei 8.137/90, combinado com o artigo 69 do Código Penal, por 28 vezes, resultando na pena total de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

É cediço que o indulto é uma forma de extinção da punibilidade prevista no artigo 107, inciso II, do Código Penal, e que sua concessão compete privativamente ao Presidente da República, conforme sedimentado no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal.

Deste modo, a discussão em tela envolve não apenas a mera soma de penas, mas também a interpretação das normas aplicáveis, as quais demandam a criteriosa apreciação do Juízo sobre a possibilidade de concessão do benefício sob o prisma da discricionariedade executiva e do contexto fático subjacente.

No presente caso, a análise do contexto fático e jurídico que envolve a condenação de Antônio Cesar dos Santos é imprescindível para a apreciação do pedido de indulto natalino.

- Da Interpretação do Artigo 5o do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022:

O artigo 5o do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022 é claro ao estabelecer que o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, in verbis:

Art. 5o. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

O Decreto é explícito ao referir-se à pena máxima em abstrato, ou seja, a pena prevista na legislação para o delito, independentemente da pena efetivamente aplicada ou da soma das penas em caso de concurso de crimes. Inclusive, o parágrafo único do artigo 5o reforça essa interpretação ao determinar que, na hipótese de concurso de crimes, deve-se considerar individualmente a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5o E DO ART. 11. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO PRESIDENCIAL E EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. TESE NÃO SUBMETIDA OU ANALISADA NO ACÓRDÃO ATACADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5o do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial. 2. A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto). 3. Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o texto do parágrafo único do art. 5o que expressamente consigna que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal". 4. Ademais, é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez. E, "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Precedentes. 5.(...) (STJ, AgRg no HC n. 928.672/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

De igual modo, orienta o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022 –NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único). (...) (N.U 1008976-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

No caso em questão, o apenado foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente no regime semiaberto, e a uma pena de multa de 333 dias-multa, pelo delito de fraudar a fiscalização tributária, descrito no artigo 1o, inciso II, c/c o artigo 11, c/c o artigo 12, inciso I, todos da Lei n.o 8.137/90, em continuidade delitiva (28 vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal.

A pena máxima em abstrato cominada para o delito do artigo 1o, inciso II, é de cinco anos, conforme estabelecido pela própria lei. No entanto, deve-se considerar o aumento de pena previsto no artigo 12, inciso I, que pode majorar a pena em até metade, resultando em uma pena máxima em abstrato de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses.

Em outras palavras, a pena aplicada concretamente foi de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e a pena máxima em abstrato de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses.

Portanto, o apenado não preenche o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino, uma vez que a pena máxima cominada ao seu delito é superior ao limite estipulado pelo decreto.

- Da Discricionariedade Do Indulto Pelo Presidente Da República:

O artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal estabelece que a concessão do indulto é prerrogativa privativa do Presidente da República, sendo um ato de clemência que deve considerar a situação fática do condenado de maneira holística.

Todavia, a competência para conceder esse benefício não implica em automática concessão, estando condicionada ao exercício de análise discricionária que avalie todas as nuances do caso específico. Isso porque, conforme dispõe o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, assegurando, assim, que mesmo os atos discricionários do Executivo estejam sujeitos a controle judicial, desde que respeitados os limites da legalidade e constitucionalidade.

É de geral conhecimento que, conforme previsto no artigo 59, inciso I, do Código Penal, a individualização da pena deve considerar a culpabilidade e as circunstâncias do delito, incluindo a análise das consequências e a personalidade do agente. Nesse contexto, a soma das penas não deve ser avaliada de maneira isolada como critério absoluto para a concessão do indulto, sobretudo diante do número elevado de infrações e sua natureza.

Isso se corrobora com o entendimento que, embora a somatória das penas em concentro seja inferior a cinco anos, tal circunstância por si só não garante a concessão do indulto sem a devida apreciação do mérito do pedido.

Ainda, conforme destaca a súmula 631 do Superior Tribunal de Justiça, o indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não afeta os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Isto é relevante quando consideramos que o passado infracional e as nuances do delito não podem ser desprezados unicamente pelo critério temporal de soma das penas.

Neste cenário, o STJ, elucidou que a prática de faltas graves constitui um óbice à concessão de indulto, o que, por analogia, reforça a prática reiterada de delitos pode constituir fator impeditivo à obtenção do benefício pleiteado pelo condenado, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. FALTA GRAVE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido assenta-se na premissa de que o Tribunal de origem jamais emitiu qualquer provimento jurisdicional no sentido de anular o reconhecimento da falta grave praticada pelo recorrente no contexto do cumprimento da pena restritiva de direitos que lhe foi cominada. Muito pelo contrário, esclarece que a concessão parcial da ordem no HC n. 0025864-93.2015.4.03.0000 se restringiu ao abrandamento do regime prisional para o início da privação de liberdade resultante da conversão da pena alternativa e que, no tocante à infração disciplinar, houve a confirmação do quantum decidido pelo juízo de 1o grau. 2. Estabelecido esse contexto fático pela instância ordinária, a análise da pretensão recursal deduzida torna-se inviável, pois, para tanto, haveria, sim, a necessidade de revolvimento de matéria probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Com efeito, a aplicação de sanção disciplinar por falta grave, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, é obstáculo à concessão do indulto natalino regulado pelo Decreto n. 8.615/2015, conforme previsão de seu art. 5o. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1337071 / SP, Turma 5, STJ, Julgado em 06/11/2018).

Na hipótese, destaca-se a gravidade das infrações cometidas pelo requerente, que foram reiteradas em 28 ocasiões distintas, o que, por si só, demonstra a necessidade de uma análise cuidadosa quanto à potencial concessão de clemência estatal.

Assim, considerando a análise fática e jurídica da condenação do apenado, notadamente o reconhecimento de número expressivo de infrações cometidas, sua gravidade e a particularidade do caso concreto justificam o indeferimento do pedido de concessão de indulto natalino.

- Da constitucionalidade do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022:

No tocante à questionamento da constitucionalidade do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, importante registrar que resta pendente o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7330, para definir a validade desse ato normativo.

O RE 1450100, recebido sob o tema 1267, analisa a constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, com aplicação de repercussão geral.

Nesse contexto, até que seja julgada a ADI no 7330 pelo STF, a segurança jurídica e a certeza do direito, princípios fundamentais da ordem jurídica brasileira, devem ser respeitadas para evitar decisões precipitadas que possam ser invalidadas posteriormente.

No caso telado, o indeferimento do pedido defensivo está de acordo não somente quanto à consolidação jurisprudencial, mas, também, a leitura expressa do próprio dispositivo legal, de forma que independentemente do resultado do julgado, não há interferência no caso concreto [...]”.

Como mencionado, o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990, que descreve conduta atentatória à ordem tributária, nos seguintes termos:

“
Art. 1o

Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

[...]

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

[...]

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa
[...]”.

Observa-se que o tipo penal em questão prevê pena privativa de liberdade máxima de
5 (cinco) anos
, compatível, portanto, com os critérios objetivos estabelecidos pelo art. 5o do Decreto no 11.302/2022 para a concessão do indulto natalino.

A discussão travada nos autos, porém, repousa na incidência, na condenação imposta ao agravante, da causa especial de aumento de pena descrita no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990 – circunstância que possibilita a majoração da pena de
1/3 (um terço) até a metade
–, dada a constatação de que sua conduta ocasionou “
grave dano à coletividade
”, o que inviabilizou, por conseguinte, a concessão do referido benefício.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
as causas de aumento de pena devem incidir sobre o limite máximo da pena cominada em abstrato

–
ampliando, assim, o parâmetro considerado na análise do requisito objetivo previsto no art. 5o,
caput
, do Decreto no 11.302/2022. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11 .302/2022. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. PENA MAXÍMA EM ABSTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADA CONJUNTAMENTE COM AS CAUSAS DE AUMENTO CONTIDAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao indeferir o pedido da defesa, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o apenado fora condenado como incurso no art. 1o, I, c .c art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, assim, tendo em vista que a figura típica majorada possui pena em abstrato superior a 5 anos de reclusão, não restou preenchido o requisito objetivo. 2. Destaca-se que,
para a verificação do quantum máximo em abstrato da reprimenda, devem ser consideradas as causas de aumento de pena, tendo em vista que integram o preceito secundário do tipo penal.
Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: HC n. 854 .433/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 20/9/2023). 3. Mutatis mutandis, no mesmo sentido, asseverou a Quinta Turma do STJ que "a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, considera o máximo do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional. A causa de aumento ou de diminuição da pena interferem na fixação da referência temporal" (HC n . 422.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019). 4. Destaca-se, ainda, o entendimento sumulado por esta Corte no enunciado n. 243, o qual prescreve que: "o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano". 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 873259 PE 2023/0433295-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDULTO. LIMITE OBJETIVO ULTRAPASSADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Decreto n. 11 .302/2022 estabelece que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".
2. Na análise do benefício, deve ser observado o limite das penas máximas cominadas aos crimes majorados e qualificados
. Se o postulante foi condenado por incursão nos arts . 171, § 4o e 332, parágrafo único, ambos do CP, as causas de aumento ditadas em lei não podem ser decotadas para a declaração do indulto, pois são previamente definidas em lei e vinculam diretamente a sanção aplicável a todos que incorrerem na mesma conduta. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 854433 SC 2023/0333552-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

Em reforço, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/22. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a causa de aumento de pena prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, deve ser considerada para o cálculo da pena máxima em abstrato, com vistas à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5o do Decreto no 11.302/22 limita a concessão do indulto a crimes cuja pena máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as causas de aumento de pena previstas em lei integram o cálculo da pena máxima em abstrato para fins de aplicação do benefício.

5. No caso em análise, a causa de aumento de pena do artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, aplicada em razão do grave dano à coletividade, eleva a pena máxima em abstrato do delito para sete anos e seis meses, excedendo o limite estabelecido no decreto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
As causas de aumento de pena previstas no artigo 12 da Lei no 8.137/90 integram o cálculo da pena máxima em abstrato, afastando o benefício do indulto natalino nos casos em que o quantum extrapola o limite de cinco anos estabelecido no Decreto Presidencial no 11.302/22
”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, II; Decreto no 11.302/22, art. 5o; Lei no 8.137/90, arts. 1o, II, 11 e 12, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 854433 / SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 11/3/2024, DJe 15/3/2024”.

(N.U 0019883-09.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Considerando, portanto, que a causa especial de aumento estabelecida no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, constitui elemento intrínseco ao tipo penal,
impõe-se sua inclusão no cálculo da pena privativa de liberdade máxima em abstrato
, servindo de base referencial para todos os efeitos legais.

Diante do contexto delineado, impõe-se a conclusão de que estão
ausentes os pressupostos legais que autorizariam a concessão do indulto natalino ao agravante
, uma vez que o
quantum
máximo da pena em abstrato
–
acrescido da majorante
–
extrapola o limite previsto no artigo 5o do Decreto no 11.302/22.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESP
ROVEJO
o recurso interposto
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025